Tribunal: TJSP
Processo: 1007303-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007303-59.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEANNE
FACHINETI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007303-59.2018.8.26.0053 -Voto no 13115
2
Voto n° 13115
Apelação n° 1007303-59.2018.8.26.0053
Apelante: Jeanne Fachineti
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Origem: 8a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Luis Eduardo Medeiros Grisolia
APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
LICENÇA-SAÚDE INDEFERIDA. Capacidade laborativa
constatada por laudo pericial produzido em juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa. Análise do expert
bem fundamentada. Entendimento corroborado pelo
restante do acervo probatório.
Sentença de improcedência mantida.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jeanne
Fachineti em face da sentença de fls. 214/215, que julgou improcedente a
demanda ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
rejeitando o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu a
concessão de licença para tratamento de saúde no período de 02/10/2017 a
30/11/2017, bem como a regularização de seu registro de frequência, com
o pagamento dos vencimentos do período correspondente. Sucumbente, a
autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Em suas razões de fls. 219/226, a autora alega
contradição entre o laudo pericial e o conjunto probatório colacionado à
petição inicial, a abonar a recomendação médica de concessão da licença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007303-59.2018.8.26.0053 -Voto no 13115
3
saúde no período questionado, tendo, inclusive, o deferimento da licença
para outros períodos anteriores e posteriores. Argui, ainda, que o juiz não
está vinculado às provas produzidas, mesmo que sejam elaboradas por
pessoa de sua confiança. Pugna pelo provimento do recurso, com o
acolhimento do pedido exordial.
Contrarrazões a fls. 231/245, pelo não provimento ao
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se de recurso de apelação tempestivo e
dispensado de preparo recursal, que deve ser conhecido.
Na origem, a autora, Jeanne Fachineti, ingressou com
ação de procedimento comum pleiteando: (i) a anulação do ato
administrativo que indeferiu a licença para tratamento de saúde pelo
período de 02/10/2017 a 30/11/2017; e, por conseguinte, (ii) a
regularização do registro de frequência; e (iii) o ressarcimento dos dias
descontados dos seus vencimentos, acrescidos de juros de mora e correção
monetária.
Em primeira instância, a sentença de fls. 214/215
julgou improcedente o pedido em decorrência da conclusão exposta no
laudo
pericial
IMESC
de
fls.
148/163,
complementado
pelos
esclarecimentos de fls. 194/199, corroborando os atos que indeferiram as
licenças, emitidos pelo Departamento Médico do Estado DPME.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007303-59.2018.8.26.0053 -Voto no 13115
4
Em que pesem suas alegações, não assiste razão à
autora.
A concessão de licença para tratamento de saúde não é
ato discricionário da Administração, sujeito ao juízo de conveniência e
oportunidade. Uma vez atendidos os requisitos previstos em lei, o servidor
público faz jus à licença médica, tratando-se, portanto, de ato vinculado.
Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Atos vinculados seriam aqueles em que, por existir prévia e
objetiva tipificação legal do único possível comportamento da
Administração em face de situação igualmente prevista em
termos de objetividade absoluta, a Administração, ao expedi-
los,
não
interfere
com
apreciação
subjetiva
alguma.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito
Administrativo. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 410)
Nesse sentido, o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado (Lei Estadual n° 10.261/68) estabelece:
Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá de
inspeção médica oficial e poderá ser concedida:
I - a pedido do funcionário;
II - “ex officio”.
§ 1o - A inspeção médica de que trata o “caput” deste artigo
poderá ser dispensada, a critério do órgão oficial, quando a
análise
documental
for
suficiente
para
comprovar
a
incapacidade laboral, observado o estabelecido em decreto.
§ 2o - A licença “ex officio” de que trata o inciso II deste artigo
será concedida por decisão do órgão oficial:
1 - quando as condições de saúde do funcionário assim o
determinarem;
2 - a pedido do órgão de origem do funcionário.
§ 3o - O funcionário poderá ser dispensado da inspeção médica
de que trata o “caput” deste artigo em caso de licença para
tratamento de saúde de curta duração, conforme estabelecido
em decreto.
O Decreto no 29.180/88, a seu turno, estabelece que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007303-59.2018.8.26.0053 -Voto no 13115
5
inspeção médica oficial será realizada pelo Departamento de Perícia
Médicas DPME, ato esse indispensável para a concessão da licença para
tratamento de saúde, a seguir:
Artigo 5° - O DPME terá por atribuições:
(...)
III - realizar perícias médicas nos funcionários e servidores
civis para fins de: licença para tratamento de saúde, licença ao
funcionário ou servidor acidentado no exercício de suas
atribuições ou atacado de moléstia profissional, licença á
funcionária
ou
servidora
gestante,
readaptação,
para
reassunção do exercício e cessação da readaptação, bem como
na pessoa da família quando de licença por motivo de doença
em pessoa da família, proferindo a decisão final;
(...)
Artigo 22. A licença para tratamento de saúde dependerá de
perícia médica, realizada no D.P.M.E. ou nas unidades
indicadas nos termos do artigo 7o deste decreto, e poderá ser
concedida:
I - ex officio;
II - a pedido do funcionário ou servidor.
Não
restam
dúvidas,
portanto,
de
que
o
reconhecimento do direito à licença médica depende da prévia inspeção
médica realizada pelo Estado ou, nos casos de dispensa desta, da análise
documental para a comprovação da incapacidade laboral.
Para os períodos de licença pleiteados, a autora
apresentou documentação médica de fls. 23/27 e 42/51, emitida por
clínicas particulares, com a recomendação de afastamento da atividade
laboral pelo prazo de 60 dias em razão do tratamento de Sinovite e
Tenossinovite não Especificadas (CID 10 M65.9), Gonartrose (CID 10
M17), Transtornos Internos do Joelho (CID 10 M23) e Mialgia (CID 10
M79.1).
Em seguida, a autora submeteu-se a perícia médica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007303-59.2018.8.26.0053 -Voto no 13115
6
DPME, que indeferiu a concessão da licença para tratamento de saúde ante
a ausência de elementos em favor da incapacidade, o que originou a
interposição dos recursos administrativos de fls. 33/ 40 e 52/64.
Diante
das
circunstâncias
apresentadas,
foi
determinada a realização de perícia judicial pelo IMESC, advindo o laudo
técnico de fls. 148/163, ratificado pelos esclarecimentos de fls. 194/199.
O perito do IMESC analisou o exame médico e os
relatórios apresentados pela autora; a avaliação médico-pericial ocorrida
em 13/10/2017, quando o médico do DPME observou que “não havia
nenhuma limitação física e/ou mental objetivamente verificável” e “os
achados de imagem e clínicos apresentados eram incompatíveis com
alegações apresentadas”; a validação efetuada pelo DPME que seguiu a
mesma linha. Considerou que a autora apresentava, por volta de outubro de
2017, quadro clínico compatível com as doenças relacionadas na inicial,
mas abonou a conclusão dos médicos do DPME, de que tais patologias não
a limitavam na ocasião. Além disso, procedeu ao exame físico da autora,
aduzindo não ter verificado, na data do exame, distúrbios anatômico-
funcionais que caracterizem incapacidade laborativa.
E concluiu:
Portanto, em consonância com os entendimentos do médico
perito que realizou a avalição em 13/10/2017 (DR. FELIPE
CARDOSO GRIGOLON 0 CRM: 156073) e do médico perito
que a validou em 24/10/2017 (DR. WALTER RAMOS CRM
28907), este perito também entende que não houve
caracterização de incapacidade laborativa; logo não havia a
necessidade de licença médica de 60 (sessenta) dias a contar de
02/10/2017 por doença CID M65.9 (sinovites e tenossinovites
não especificadas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007303-59.2018.8.26.0053 -Voto no 13115
7
No laudo complementar, o perito assim esclareceu sua
assertiva de que não havia incapacidade, a despeito de a autora apresentar
quadro clínico compatível com as doenças descritas na inicial: “Para tal
fazemos uso de duas ferramentas. A 1a é o Código Internacional de
Doenças (CID) e a 2a é a Classificação Internacional de Funcionabilidade
(CIF). Pela primeira observamos a presença das doenças supracitadas,
mas pela 2a, não houve constatação de incapacidade laborativa” (fls.
197/198, em especial).
A conclusão do perito judicial há de ser prestigiada, na
medida em que o laudo foi produzido sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, está bem fundamentado, e é emanado de profissional
especialista e desinteressado, estando ainda reforçado pela conclusão do
DPME.
Desse modo, a ação era mesmo fadada ao insucesso.
Nesse sentido:
APELAÇÃO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II LICENÇA PARA
TRATAMENTO
DE
SAÚDE

INDEFERIMENTO
ADMINISTRATIVO
Perícia judicial (IMESC) que não
constatou a incapacidade laborativa do autor no período
debatido Credibilidade técnica do órgão oficial Legalidade
do ato administrativo que indeferiu a concessão de licença-
saúde Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios
fundamentos - Recurso não provido. (Apelação Cível n.
1054062-18.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Ponte
Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. 20/03/2020)
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
Auxiliar
Geral.
Anulação de ato administrativo que indeferiu pedido de licença-
saúde
Indeferimento embasado em exame realizado pelo
órgão oficial competente, Departamento de Medicina e
Segurança do Trabalho Municipal
Perícia realizada pelo
IMESC, corroborando a conclusão do ente municipal, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007303-59.2018.8.26.0053 -Voto no 13115
8
verificou
fundamentos
capazes
de
afastar
a
perícia
administrativa. Ação julgada improcedente em 1o grau

Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1002191-21.2017.8.26.0320,
Relatora
Desembargadora Isabel Cogan, j. 11/03/2020)
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. AUXILIAR DE
ENFERMAGEM. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO ATO QUE
INDEFERIU PERÍODO DE LICENÇA-SAÚDE. Para a análise
da incapacidade laboral da servidora, deve prevalecer o laudo
da perícia realizada pelo IMESC, que não verificou a alegada
impossibilidade de trabalho, não indicando a presença de
inconsistências nos exames realizados pelo DPME acerca dos
períodos pleiteados. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
1006141-63.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Marcelo
Semer, j. 17/02/2020)
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Licença-médica. Pleito de
reconhecimento de licença médica por períodos descritos, cujo
laudo do DPME teria indeferido o pedido. Possibilidade.
Perícia médica realizada pelo IMESC, sob o crivo do
contraditório, concluindo pela incapacidade laborativa da
autora no período. Prova pericial realizada por órgão oficial.
Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Pleito de aplicação
integral da Lei no 11.960/09 na atualização do débito.
Julgamento do RE no 870.947/SE - Tema 810 do STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pleito para redução dos
honorários advocatícios. Não cabimento. Valor fixado no
mínimo legal. DESCONTOS LEGAIS. Pretensão de descontos
previdenciários e imposto de renda. Possibilidade, observada a
regulamentação existente. Quanto ao imposto de renda, ele
deve ser calculado mês a mês, observadas as faixas de isenção e
incidência. Inviável o desconto de assistência médica. Reexame
necessário e recurso parcialmente providos. (Apelação /
Remessa
Necessária
1028118-67.2016.8.26.0564,
Relator
Desembargador Claudio Augusto Pedrassi, j. 24/08/2018)
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso. Ante a sucumbência da autora também nesta seara recursal,
imperioso majorar a honorária fixada na r. sentença em favor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007303-59.2018.8.26.0053 -Voto no 13115
9
procuradores do réu, o que faço para fixá-la em 12% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC; anotada a assistência judiciária gratuita.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no
prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora